Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SANEAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
I. Na hipótese de julgamento antecipado do mérito não se faz necessária nem adequada decisão de saneamento e organização do processo, muito menos de despacho de especificação de provas, consoante o disposto nos artigos 354 a 357 do Código de Processo Civil.
II. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
III. A abusividadeda taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa de maneira acentuada do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação desprovida.